Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-33.2023.8.11.0027
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000167-33.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANA DE SOUZA DELGADO - CPF: 038.355.221-40 (APELANTE), LEODORO LEAO (APELANTE), ANDRE ALCIR GUALDA SANCHES - CPF: 067.203.778-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO COIADO RAYSARO - CPF: 691.949.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33 LEI 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RÉ FABIANA DE SOUZA DELGADO
–
ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART.28 DA LEI DE DROGAS. –

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – MEIO DE PROVA IDÔNEO –
RÉU LEODORO LEÃO
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/06

– INVIABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N
°
8
DO TJMT – ROBUSTEZ PROBATÓRIA –
DOSIMETRIA
– RECONHECIMENTO DO TRAFICO PREVILEGIADO DA RÉ

– POSSIBILIDADE – PREENCHE OS REQUISITOS – PENA FIXADA EM 01(UM) ANO, 08(OITO) MESES E 167(CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão da apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório da ré.

Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Considerando que
a apelante preenche os requisitos do artigo §4º do art. 33, da Lei de Drogas, quais sejam é primária, possui bons antecedentes, não havendo registros criminais anteriores, nem comprovação de que tenha efetivamente de dedicado à atividades criminosas, ou que integre organização criminosa,
a aplicação do beneficio é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fabiana de Souza Delgado e Leodoro Leão
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Itiquira/MT, condenando a ré a pena de 5(cinco)anos de reclusão em regime inicial semi-aberto, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, e o réu a pena de 5(cinco)anos e 10(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado como também o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo crime tipificado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (Sentença – ID207086286).

Nas razões, a ré Fabiana de Souza Delgado busca pela sua absolvição sob argumento de insuficiência probatória ou a desclassificação para a conduta tipificada no art.28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, se mantida a condenação, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O réu busca pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso pessoal nos termos do art.28 da lei 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos. (
ID207086322

e

ID211162159)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo desprovimento do recurso do réu Leodoro Leão, e pelo parcial provimento do apelo da ré Fabiana de Souza Delgado, sintetizando a seguinte ementa:

Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Preliminar de intempestividade do apelo da ré Fabiana de Souza Delgado. Insubsistência. Apelante que, ao ser formalmente intimada da sentença condenatória, manifestou o interesse de recorrer. Mérito. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réus presos em flagrante quando tinham em depósito drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. 2) Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei antitóxicos em relação à acusada Fabiana. Viabilidade. Ré primária. Não comprovação de dedicação às atividades criminosas. Requisitos preenchidos. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu Leodoro Leão, e pelo parcial provimento do apelo da ré Fabiana de Souza Delgado.
(ID212545686)

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de um recurso de apelação interposto pela defesa de Leodoro Leão e Fabiana de Souza Delgado contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, condenando o réu a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado como também o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas e para a ré a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semi-aberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, ambos pelo crime tipificado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A denuncia narra os seguintes fato:

[...] FABIANA DE SOUZA DELGADO, brasileira, nascida aos 19/07/1989, natural de Campo Grande/MS, inscrita no CPF n° 038.355.221-40, portadora do RG n° 21111529 SSP/MT, filha de Solange de Souza Delgado, residente e domiciliada à rua Manoel Martins Borge, n° 456, bairro Jardim Planalto, município de Itiquira/MT, telefone (65) 99929-7263; LEODORO LEAO, vulgo “João Paraguai”, brasileiro, nascido aos 06/05/1955, natural de Rio Verde de Mato Grosso/MS, inscrito no CPF n° 615.209.421-68, portador do RG n° 432057 SSP/MS, filho de Antonio Leão e Sebastiana Miranda de Arruda, residente e domiciliado à rua Manoel Martins Borge, n° 456, bairro Jardim Planalto, município de Itiquira/MT, telefone (67) 99874-0168;

Pela prática, em tese, dos seguintes fatos delituosos: No dia 26/01/2023, por volta do horário 06h, na residência particular, localizada na rua Manoel Martins Borge, n° 456, bairro Jardim Planalto, município de Itiquira/MT, os denunciados FABIANA DE SOUZA DELGADO e LEODORO LEAO, conscientes da ilicitude de suas condutas, guardavam e tinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas ilícitas consistentes em 01 (uma) porção de massa líquida de aproximadamente 11,60 g (onze gramas e sessenta centésimos do grama) de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção de massa líquida de aproximadamente 0,27g (vinte e sete centésimos do grama), de substância análoga à cocaína, conforme Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.32268 (ID. 110403069), Auto de Constatação Provisória Substância Entorpecente (ID. 110403060), e do Laudo Pericial Preliminar n. 511.3.10.9151.2023.95352-A01 (ID. 110403074);

DETALHAMENTO FÁTICO

Segundo apurado no caderno investigatório em epígrafe, nas condições de tempo e local acima descritas, a equipe de investigadores da Polícia Judiciaria Civil dirigiu-se até a residência dos denunciados FABIANA DE SOUZA DELGADO e LEODORO LEAO em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n°. 1000544-72.2021.8.110027. No momento em que os investigadores chegaram na residência, se encontravam naquele recinto os denunciados, sendo que, após cientificados de que o cão farejador da polícia participaria das buscas, a denunciada FABIANA DE SOUZA entregou aos policiais 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína de aproximadamente 0,27g (vinte e sete centésimos do grama), a qual trazia consigo junto ao corpo. Ao serem questionados, os denunciaram negaram a existência de drogas em sua residência; entretanto, durante às buscas realizadas no local, fora localizado no interior de um saco de arroz, em uma prateleira em um dos quartos da residência, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína de aproximadamente 11,60 g (onze gramas e sessenta centésimos do grama).

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

[...] FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de denuncia ofertada em face de FABIANA DE SOUZA DELGADO e LEODORO LEÃO imputando-lhe a pratica das condutas previstas no art.33 da Lei 11.343/06:

“Art. 33.
Importar, exportar, remeter, prepara, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar:

Pena –
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamentos de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A materialidade
do delito está comprovada ante o auto de prisão em flagrante (ID 110403043), termo de exibição e apreensão (ID 110403046), boletim de ocorrência (ID 11043055) e laudo pericial preliminar (ID 110403074).

Segundo consta no Laudo Preliminar (ID 110403074 – LAUDO PERICIAL PRELIMINAR Nº 511.3.10.9151.2023.95352-A01):

“Parte dos materiais A e B, descritos no item 1, foram submetidos à Reação Preliminar com Tiocianato de cobalto II, apresentando resultado POSITIVO para COCAÍNA, que é substância psicotrópica-entorpecentes de uso prescrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC nº 06 de 18/02/2014, que regulamenta a portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei 11.343/2006”

A autoria,
por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido, qual seja, pelo auto de prisão em flagrante delito e depoimentos das testemunhas em ambas as fases investigatória e processual.

O investigador ANDRE ALCIR GUALDA SANCHES, perante o juízo, declarou:

“Foi realizada uma busca domiciliar sob suspeita de tráfico de drogas. Havia informações de usuários, de que ali funcionava uma boca de fumo. Moradores locais também estavam incomodados com a movimentação ao redor da casa. As investigações confirmavam que ali funcionava uma boca de fumo. No dia do cumprimento do mandado, chegamos a casa, ambos estavam lá. Perguntamos se havia droga ou arma, eles disseram que não. Em seguida, um cachorro ajudou na varredura. Nesse momento, Fabiana entregou entorpecente que estava junto ao corpo dela. Em um dos quartos, encontramos 2 sacos de arroz com porções médias de pasta base. Estavam embrulhadas em sacos plásticos, entre dois sacos de arroz. Ela nos entregou a droga quando anunciamos que faríamos a varredura. Não houve reação por parte deles, acompanharam normalmente a busca. A Fabiana dizia que a droga era dela. Mas em nenhum momento ela falou que era usuária. Eles costumam guardar a droga acondicionada em pedra. Eles vendem a pedra. Não embalam mais a droga para não deixar vestígios de droga. Vendem em estado sólido. Quebra o pedaço, entrega na mão do usuário e ele sai com aquele pedaço, sem embalagens. É o novo modus operandi deles. Para não deixar papel, tesoura, etc. que deixem vestígios. Leodoro acompanhou em silêncio a busca, mas praticamente assumiu a autoria, porque sabia o que estava acontecendo. .”

No mesmo sentido foi o depoimento do investigador
RODRIGO COIADO RAYSARO
:

"Os réus eram investigados. Houve pedido de busca e apreensão na casa deles. Eles foram cientificados no mandado, foram indagados se possuíam entorpecentes no interior da residência. Disseram que não. Além da busca, também informamos que um cão farejador faria a investigação. Nesse momento, a ré entregou uma quantidade de droga que estava junto ao corpo dela. Na casa, encontramos outra quantia de droga em forma de pedra. Havia denúncias anônimas de vizinhos e usuários. Causavam certo incômodo na vizinhança.”

Nesse ponto, cumpre lembrar que os depoimentos dos policiais recebem a normal credibilidade do juízo, uma vez que seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração do depoimento de policiais somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não é o caso destes autos.

Os depoimentos prestados por
ANDRE ALCIR GUALDA SANCHES e RODRIGO COIADO RAYSARO
são uníssonos, diretos, com nível de detalhes que condizem com regular relato de situações passadas.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais:

O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, podendo embasar a condenação do réu. Assim, por exemplo, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. A defesa pode demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus seu essa prova. STJ. 5ª Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017.

O réu
LEODORO LEAO
em seu interrogatório,

relatou:

“Eles chegaram lá em casa, eu estava dormindo. Quando levante, eles já estavam lá dentro. Minha mulher estava fumando. Acharam droga no meio de pacotes de arroz. Minha esposa compra droga com o Bolsa Família dela. A Paula minha vizinha vende lanches, então podem ter confundido. A droga é da minha esposa é Fabiana. Convivo com Fabiana há uns 8 anos.”

Por fim, em seu interrogatório o réu
FABIANA DE SOUZA DELGADO ,
relatou:

“No momento da prisão eu estava drogada, passei a noite toda usando. Eu falei que era usuária, eu estava com cachimbo, estava sentada no quintal de casa. Meu marido brigava comigo, e eu só queria saber de usar droga. As pessoas iam até minha casa, usuários vinham até minha casa para usarem droga comigo. Eu cedia minha casa para usuários porque queria usar droga com eles.

A porção maior custou 250 reais, com meu auxílio. Eu tinha passado a noite toda fumando. Meu marido estava dormindo bravo comigo porque não queria que eu usasse droga. Não me lembro da quantidade. Essas pessoas que vinham até minha casa eram usuários de droga. Eles iam usar droga comigo.”

DO TRÁFICO DE DROGAS

A tarefa de distinguir o crime de porte de drogas para consumo pessoal do delito de tráfico de drogas é árdua e o legislador brasileiro adotou o critério da quantificação judicial, recaindo sobre a autoridade judiciária a competência para deliberar se a droga encontrada com o agente era para consumo pessoal ou para o tráfico.

Como baliza para essa árdua tarefa, o art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006, dispõe que “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”.

De se perceber que há uma série de critérios que devem ser sopesados para que se possa fazer a distinção entre o usuário e o traficante, cujos critérios devem ser analisados globalmente.

De fato, a quantidade e a variedade de droga apreendida
(01 (uma) porção de massa líquida de aproximadamente 11,60 g (onze gramas e sessenta centésimos do grama) de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção de massa líquida de aproximadamente 0,27g (vinte e sete centésimos do grama), de substância análoga à cocaína),
as informações prévias de que o acusado comercializava drogas, o modus operandi de vender as porções diretamente em pedras para não haver os objetos típicos do comércio, bem como o dinheiro encontrado (R$66,00) com eles, demonstram que os entorpecentes não se destinavam única e exclusivamente para uso, bem como a notícia de o local se tratar como “boca de fumo”, demonstra ainda que havia movimentações de outros usuários.

Apesar do crime do art. 28 da Lei de Drogas não explicitar a quantidade de entorpecente apta à caracterização do delito, a expressão “para consumo pessoal” descrita no tipo penal sugere que a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito. Ou seja, para a configuração do crime do art. 28, é de rigor que a quantidade de substância apreendida seja pequena, de modo a permitir o consumo pessoal.

Nesse passo, saliente-se que, para a caracterização do delito de tráfico de drogas, não se faz necessário que seja o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Em se tratando de crime de mera conduta, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, adquirir, não importa a modalidade, levam à configuração do crime em tela. Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E DINHEIRO – DENÚNCIAS ANÔNIMAS –

ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TRÁFICO “FORMIGUINHA” CARACTERIZADO – DROGA ACONDICIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS
– INDIVÍDUOS ABORDADOS COM O APELANTE AFIRMARAM AO POLICIAL MILITAR QUE COMPRAM DROGA DELE –
IRRELEVANTE NÃO SER SURPREENDIDO EM ATOS DE COMÉRCIO – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – ÔNUS DE PROVAR QUE O ENTORPECENTE SERIA PARA CONSUMO PESSOAL DA DEFESA – JULGADO DO TJMT – TRAFICANTE-USUÁRIO – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO
– PENAS READEQUADAS DE OFÍCIO COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).
Trazer consigo e transportar porções individuais de pasta base de cocaína configura
tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
(TJMT, AP nº 54845/2016; TJMT, AP nº 130333/2016).
(...)
A pequena quantidade de droga não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento da substância entorpecente [porções individuais]
e a localização de dinheiro em poder do apelante, também são indicativos de comercialização difusa, notadamente ao considerar a narrativa do policial militar no sentido de que os indivíduos abordados junto com o apelante afirmaram que compravam drogas dele (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008).
Por caracterizar um ilícito de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7),
sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.
Cabe à defesa o ônus de provar que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa (TJMT, AP NU 0011741-68.2011.8.11.0002).
A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).”
(TJMT - N.U 0001342-80.2015.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 21/07/2020,
Publicado no DJE 29/07/2020)

Como já explanado, é inviável acolher a tese de desclassificação trazida pela acusada em sua autodefesa, ao negar que a droga era para venda e sim para consumo próprio, porquanto a tese do uso está dissociada dos elementos de prova.

Ressalto que as circunstâncias do caso evidenciam que a droga encontrada não seria destinada única e exclusivamente para uso, como tenta fazer crer a acusada.

Ademais, como dito, as figuras de traficante e usuário podem perfeitamente coexistir em uma mesma pessoa, vez que pode ele fazer uso da droga que vende, guarda ou transporta.

Diante de todo o conjunto fático-probatório dos autos, constato que a ação da acusada é típica e antijurídica. No mais, a conduta é culpável, por ser o agente imputável e ter consciência da ilicitude, sendo, ainda, exigível, diante da hipótese concreta, que assumisse postura diversa.

Não concorrem atenuantes, vez que o acusado não confessou o delito de tráfico como a defesa postula a confissão parcial, apenas tentou se esquivar da acusação do tráfico dizendo que a droga seria de uso exclusivamente da esposa. Há agravante da reincidência, pois o réu ostenta executivo de pena n° 0000611-55.2016.8.12.0042, que tramitou na comarca de Rio Verde/MS, com trânsito em julgado anterior à data dos fatos objeto da presente ação penal, o que configura reincidência nos termos do art. 63 do Código Penal.

Já no caso de Fabiana, concorre a atenuante de primária porém não concorre a atenuante da confissão, em seu interrogatório, negou a traficância e defendeu que a droga seria de uso pessoal, não havendo agravantes a serem valorados.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para
CONDENAR
os acusados
LEODORO LEÃO e FABIANA DE SOUZA DELGADO,
como incursos no crime tipificado no

artigo 33 da Lei 11.343/06.
(ID207086286)

DA RÉ FABIANA DE SOUZA DELGADO

Nas razões a ré busca pela sua absolvição sob argumento de insuficiência probatória ou a desclassificação para a conduta tipificada no art.28 da Lei de drogas. Subsidiariamente, se mantida a condenação, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Analisando detidamente os autos, verifico não assistir razão a tese da defesa e vejo que a materialidade esta suficiente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id.207084315), boletim de ocorrência (ID207084327), termo de exibição e apreensão (ID207084318), laudo pericial (Id. 207084346), e também pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

No que tange a autoria delitiva, restou devidamente demostrada pelas testemunhas policiais (investigadores de policia), ouvidas em juízo.

Peço vênia para transcrever os depoimentos policiais constantes nas contrarrazões ministeriais para a melhor compreensão.

O investigador de policia Andre Alcir Gualda Sanches ao declarar em juízo, ratificou seu depoimento em sede extrajudicial:

Promotor
: O senhor pode nos dizer o que o senhor sabe sobre o crime em questão(...)?
André:
Foi feito uma busca, busca domiciliar porque tinha uma suspeita de tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes, já tinha colhido informações, usuários já tinham informado que ali funcionava uma boca de fumo e moradores locais também incomodados com aquela movimentação na casa. A gente aprofundou as investigações e ficou confirmado que ali funcionava uma venda de entorpecentes.
Promotor
: Ou seja, antes do cumprimento do mandado de busca já havia bastantes denúncias anônimas da população reportando movimentação suspeita neste local?
André
: Isto, já havia.
Promotor
: Como que foi no dia do cumprimento do mandado?
André:
Nós chegamos na casa, a Fabiana estava lá, Leodoro, foram informados que havia um mandado, foram informados e cientificados que iriamos fazer busca domiciliar. Perguntamos para eles se havia drogas na casa ou armas, eles disseram que não, em seguida a gente falou que logo que em seguida viria um cachorro, cachorro da polícia federal viria para fazer a varredura local. Neste momento, a Fabiana entregou uma porção de entorpecente que ela trazia junto ao corpo, ela entregou. Nos iniciamos as buscas dentro da casa, um dos quartos a gente localizou entre dois sacos de arroz, uma porção de pasta base.
Promotor:
Eram dois sacos de arroz e entre eles estava essa porção, como que estava acondicionada?
André:
É, estava embrulhado num plástico e entre dois sacos de arroz.
Promotor:
Essa foi a porção maior que foi encontrada?
André:
Isso, essa foi a porção maior. A menor trazia com ela junto ao corpo e ela nos entregou. Antes de fazer a busca, ela nos entregou essa porção dela, depois que a gente anunciou que o cachorro viria para fazer a varredura no local.
Promotor:
Teve alguma reação de surpresa por qualquer deles quando essa droga foi encontrada, como foi?
André:
Não, não. Não teve surpresa. Acompanharam normalmente a busca.
Promotor:
Algum deles ali assumiu naquele momento a propriedade, como que foi?
André:
Não, a Fabiana disse que a droga era dela, Leodoro também estava acompanhando, foi o que aconteceu no momento.
Promotor:
Mas ela disse que a droga seria apenas dela ou dos dois, como que foi?
André:
Ela disse que a droga era dela e ela não assumiu também que é usuária. Em nenhum momento ela falou que ela era usuária.
Promotor:
Em nenhum momento ela falou que era usuária?
André:
Não. (...)
Promotor:
Tem alguma outra circunstância que o senhor repute importante para esclarecer os fatos e que eu possa não ter perguntado para o senhor?
André:
O fato é que ali com a figura mesmo, por investigações, configura mesmo uma boca de fumo. A quantidade de droga dentro do saco de arroz é uma quantidade que não comporta como uma pessoa usuária. O usuário não comporta um tanto a perda de droga na casa. E o modo operandi agora, eles guardam a droga acondicionada em pedra e aí eles vendem a pedra, o pedaço, dependendo do pedaço, o preço, não procura embalar, não procura mais a droga para não deixar vestígio de embalagem de droga.
Defensor:
Mas a Fabiana, no caso, ela assumiu a droga, confessou ali que era dela. Como que foi?
André:
Assumiram porque a droga estava dentro da casa deles. Ela não assumiu que é usuária. Em nenhum momento ela disse que é usuária e usuário não guarda uma quantidade dessa de entorpecente dentro da casa.

De igual modo, o investigador Rodrigo Caiado Raysaro, ao ser inquirido em solo judicial, declarou:

Promotor:
O senhor pode nos dizer como foi a investigação e, posteriormente, o cumprimento do mandado de busca na residência dos acusados Fabiana de Souza Delgado e Leodoro Leão Rugo, que foram os acusados? João Paraguaio.
Rodrigo:
Sim, doutor. Nós estávamos investigando locais que estavam havendo a comercialização de entorpecente aqui no Itiquira e um desses locais é a casa do senhor Leodoro Leão e da Fabiana Delgado. A autoridade policial representou pela busca na residência do casal, o que foi definido pela Meritíssima Juíza. Durante as buscas nos deslocamentos da residência do casal, eles foram cientificados no mandado de busca e apreensão. Foram indagados se possuíam algum tipo de entorpecente no interior da residência, de imediato disseram que não. Foram informados que, além da busca que faríamos, um cão farejador também faria a busca no interior da residência. Nesse momento, a Fabiana nos entregou uma porção de entorpecente que ela trazia junto consigo nas partes próximas, junto do corpo. Demos prosseguimento à busca. No interior de um dos quartos, entre sacos de arroz, foi localizada uma outra porção de substância aparentando ser pasta base de cocaína, como a primeira porção que ela nos entregou, essa é uma porção bem maior, em forma de pedra. O entorpecente localizado, com materiais que foram apreendidos juntamente com o casal, foram encaminhados à delegacia de polícia e apresentados à autoridade policial.
Promotor:
Essa porção maior, o senhor se recorda como ela estava acomodada, perto do quê?
Rodrigo:
Ela estava acomodada em uma embalagem plástica, entre sacos de arroz, sobre uma prateleira.
Promotor:

E a equipe de investigação já vinha trabalhando com denúncias anônimas de que aquele local seria uma boca de fumo? Rodrigo: Sim, senhor. Nós recebíamos informações de pessoas até que compraram deles, entorpecente, que confiam no nosso trabalho, bem como pessoas que residiam nas imediações da residência do casal. Lá seria um ponto de venda de entorpecente. Promotor: Vizinhos que observavam essa movimentação constante de usuários, esse tipo de coisa? Rodrigo: Sim, pessoas que entram já em residência, que acabam causando um certo incômodo na vizinhança. Procuraram e nos informaram sobre essa situação.

A ré por sua vez, relatou:

“No momento da prisão eu estava drogada, passei a noite toda usando. Eu falei que era usuária, eu estava com cachimbo, estava sentada no quintal de casa. Meu marido brigava comigo, e eu só queria saber de usar droga. As pessoas iam até minha casa, usuários vinham até minha casa para usarem droga comigo.
Eu cedia minha casa para usuários porque queria usar droga com eles.

A porção maior custou 250 reais, com meu auxílio
. Eu tinha passado a noite toda fumando. Meu marido estava dormindo bravo comigo porque não queria que eu usasse droga. Não me lembro da quantidade. Essas pessoas que vinham até minha casa eram usuários de droga. Eles iam usar droga comigo.”

De acordo com o Laudo Pericial (
Id. 207084346
), a ré Fabiana de Souza Delgado entregou aos policiais 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína de aproximadamente 0,27g (vinte e sete centésimos do grama), a qual trazia consigo junto ao corpo. Ao serem questionados, os denunciados negaram a existência de drogas em sua residência; entretanto, durante às buscas realizadas no local, fora localizado no interior de um saco de arroz, em uma prateleira em um dos quartos da residência, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína de aproximadamente 11,60 g (onze gramas e sessenta centésimos do grama).

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. .

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [Nº. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Assim, em que pese à defesa pleitear pela absolvição ou desclassificação, os depoimentos prestados pelo policial, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pela recorrente.

No mais, é cediço que o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para sua caracterização, que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substancia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstancias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância, vejamos;

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente".(RT 776/663).

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRADOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADENÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização- como no caso restou comprovado. [...] APELO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime Nº 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

Na situação retratada, o fato de
transportar, trazer consigo

e guardar
substância entorpecente, além do dinheiro encontrado, se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo
,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic.) (g.n.).

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que a ré incidiu no suposto delito que lhe foi imputada, afastando o pleito absolutório da apelante.

Desta forma, revelando-se as versões defensivas como insatisfatórias para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho a condenação imposta a ré.

DA DOSIMETRIA

A defesa da ré Fabiana de Souza Delgado pleiteia pelo reconhecimento do trafico privilegiado, considerando que a mesma preenche os requisitos e verifico assistir razão a tese defensiva.

O juiz Sentenciante ao prolatar a sentença condenatória, não valorou nenhuma circunstância desfavorável a ré na primeira fase quanto na segunda fase dosimétrica e fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

a.

FABIANA DE SOUZA DELGADO

Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade
: juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Na hipótese dos autos, a culpabilidade é comum aos fatos;

Antecedentes
: dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência

Conduta social:
comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância;

Personalidade:
qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância;

Motivos:
razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a prática delitiva. No caso concreto, os motivos são comuns ao tipo;

Circunstâncias
: fatores de tempo, lugar e modo de execução (modus operandi). Nos presentes autos, não destoa do esperado para o delito;

Consequências:
extensão do dano provocado pela prática delitiva. Também não há notícia de consequências que extrapolam o usual ao tipo;

Comportamento da vítima:
contribuição da vítima para a ação delituosa. Não há razões para valorar esse ponto no caso concreto.

Especificamente quanto ao delito de tráfico, cumpre considerar, com preponderância, os elementos do art. 42, Lei 11.343/06:

(i)
Natureza da droga
: Comum ao tipo;

(ii)
Quantidade da droga
: Comum ao tipo;

(iii)
Personalidade e conduta social:
já analisados acima.

Fixo como
PENA BASE:

05 anos de RECLUSÃO e 500 DIAS-MULTA;

Reconheço a atenuante da primariedade, porém deixo de valorar pela pena estar fixada no mínimo legal.

A
PENA INTERMEDIÁRIA
resta consolidada em:

05 anos de RECLUSÃO e 500 DIAS-MULTA;

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Como PENA DEFINITIVA, tem-se:

05 anos de RECLUSÃO e 500 DIAS-MULTA;

Assim, considerando a quantidade de pena imposta, o réu deverá cumprir a reprimenda em
regime semiaberto,
art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Como valor do dia multa, fixo, com base no art. 49, § 1°, do Código Penal, um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Insta esclarecer que, para a concessão do benefício disposto no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria em debate, trago a lição do jurista Renato Marcão, que ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse”.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Nesse mesmo sentido, é o escolio de Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“.... Trata-se de causa especial de diminuição de pena, para os tipos de tráfico ou equiparados ao tráfico do artigo 33, caput e § 1°, diminuição essa que deve ser feita na última fase do cálculo da pena (terceira fase), mas que não permitirá conversão das penas em penas restritivas de direitos, diferente do que pode ocorrer se houver a prática dos artigos 33, § 2° e § 3°, da Lei. Trata-se de causa mais favorável, que deverá proporcionar novo cálculo das penas daqueles que praticaram os referidos crimes nestas condições. ...

Quanto ao ônus da prova, cabe ao acusado demonstrar os bons antecedentes, mas a prova de primariedade e de que não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa incumbem exclusivamente ao Estado, isto é, se nada foi demonstrado no processo que estabeleça ligação entre o réu e a organizações criminosas e a minorante beneficia-lhe automaticamente. (...)”
(Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel.
In
Comentários Penais e Processuais Penais à Lei de Drogas, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p. 129).

Pois bem.

O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar
tratamento diferenciado ao traficante eventual, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, um tratamento diferenciado do traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda
ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Diante disso, considerando que a apelante preenche os requisitos do artigo §4º do art. 33, da Lei de Drogas, quais sejam é primária, possui bons antecedentes, não havendo registros criminais anteriores, nem comprovação de que tenha efetivamente de dedicado à atividades criminosas, ou que integre organização criminosa, a quantidade de entorpecente encontrada (
aproximadamente 12 gramas de cocaína
), por si só, não obsta a aplicação do benefício.

Logo, entendo que a pena aplicada
5 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias multa,
deve ser reduzida em 2/3, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, “c”, do CP.

Reduzo a pena de multa, para torna-la proporcional a pena imposta, e aplico
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

DO RÉU LEODORO LEÃO

Nas razões o réu busca pela desclassificação do delito de trafico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para o uso pessoal nos termos do art. 28 da Lei 11.346/2006.

Vejo não assistir razão à tese da defesa e verifico que a autoria delitiva recai sobre o réu uma vez que os depoimentos policiais narraram de forma harmônica e coerente acerca dos fatos, sendo incontestável que a droga localizada seria para seu consumo pessoal.

Extrai-se da sentença condenatória os depoimentos policiais que demonstram a autoria delitiva do réu Leodoro leão pelo delito que lhe foi imputado.

O investigador Andre Alcir Gualda Sanches. Declarou em solo judicial:

“Foi realizada uma busca domiciliar sob suspeita de tráfico de drogas. Havia informações de usuários, de que ali funcionava uma boca de fumo. Moradores locais também estavam incomodados com a movimentação ao redor da casa. As investigações confirmavam que ali funcionava uma boca de fumo. No dia do cumprimento do mandado, chegamos na casa, ambos estavam lá.
Perguntamos se havia droga ou arma, eles disseram que não. Em seguida, um cachorro ajudou na varredura. Nesse momento, Fabiana entregou entorpecente que estava junto ao corpo dela. Em um dos quartos, encontramos 2 sacos de arroz com porções médias de pasta base. Estavam embrulhadas em sacos plásticos, entre dois sacos de arroz.
Ela nos entregou a droga quando anunciamos que faríamos a varredura. Não houve reação por parte deles, acompanharam normalmente a busca.
A Fabiana dizia que a droga era dela. Mas em nenhum momento ela falou que era usuária
. Eles costumam guardar a droga acondicionada em pedra. Eles vendem a pedra. Não embalam mais a droga para não deixar vestígios de droga. Vendem em estado sólido. Quebra o pedaço, entrega na mão do usuário e ele sai com aquele pedaço, sem embalagens. É o novo modus operandi deles. Para não deixar papel, tesoura, etc. que deixem vestígios.
Leodoro acompanhou em silêncio a busca, mas praticamente assumiu a autoria, porque sabia o que estava acontecendo. .”

De igual modo, o investigador de policia Rodrigo Coiado Raysaro, em juízo afirmou:

"
Os réus eram investigados. Houve pedido de busca e apreensão na casa deles.
Eles foram cientificados no mandado, foram indagados se possuíam entorpecentes no interior da residência. Disseram que não. Além da busca, também informamos que um cão farejador faria a investigação. Nesse momento, a ré entregou uma quantidade de droga que estava junto ao corpo dela. Na casa, encontramos outra quantia de droga em forma de pedra.
Havia denúncias anônimas de vizinhos e usuários. Causavam certo incômodo na vizinhança.”

O réu, por sua vez, em juízo, aduziu:

“Eles chegaram lá em casa, eu estava dormindo. Quando levante, eles já estavam lá dentro. Minha mulher estava fumando. Acharam droga no meio de pacotes de arroz. Minha esposa compra droga com o Bolsa Família dela. A Paula minha vizinha vende lanches, então podem ter confundido. A droga é da minha esposa é Fabiana. Convivo com Fabiana há uns 8 anos.”

Vale lembrar, como sedimento da jurisprudência, que o depoimento prestado por policiais, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando acolhido sob crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas a persecução criminal.

Consoante ao que o entendimento jurisprudencial do STJ nos diz:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
" (AgRg no AREsp 1997048/ES , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343 /2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.

Portanto, os testemunhos das autoridades policiais são dotados de
coerência e credibilidade, formando um quadro robusto e coeso de provas que não deixa dúvidas quanto a pratica ilícita de tráfico de drogas por parte do réu Leodoro Leão junto e a ré Fabiana de Souza Delgado.

Convém ressaltar que a quantidade a diversidade das drogas apreendidas, a saber:
o primeiro material totalizou uma massa liquida de 11,60 g (onze gramas e sessenta centésimos do grama) e o segundo material totalizou uma massa liquida de 0,27 g (vinte e sete centésimos do grama) de cocaína,
bem como a existência de denúncia pré-existente dando conta de que o acusado praticava o tráfico de droga em sua residência, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil.

Logo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso interposto pela
FABIANA DE SOUZA DELGADO
por reconhecer o tráfico privilegiado, fixando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, e
nego provimento
ao recurso de apelação criminal referente a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para o uso pessoal, interposto por
LEODORO LEÃO
, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025